Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-81.2024.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-81.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 587.813.662-72 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO FUNDADA NA SÚMULA 298 DO STJ E NO MCR 2-6-4 – CONTROVÉRSIA FÁTICA – JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUPRIMIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA ANULADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O reconhecimento de cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando julgamento ultra petita nem afronta ao art. 141 do CPC.

O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não possui caráter absoluto, sendo inaplicável quando se trata de matéria de ordem pública ou de pressupostos processuais, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.778.081/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/2/2022).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, em julgamento unânime da Apelação Cível no 1001863-81.2024.8.11.0088, interposta pelos ora embargados, reconheceu cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para saneamento e eventual produção probatória.

Em suas razões de Id. 306484896, o embargante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão embargada incorreu em omissão ao apreciar matéria não suscitada no recurso de apelação, ao reconhecer de ofício preliminar de ausência de despacho saneador;

(ii) que a questão não poderia ser conhecida
ex officio
, à luz do art. 141 do CPC, pois não fora ventilada pelos apelantes em suas razões recursais, de modo que o acórdão teria extrapolado os limites da lide, configurando decisão ultra petita;

(iii) requer, ao final, o suprimento da omissão, com a devida adequação do julgado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que
“seja suprida a omissão quanto a aplicação do art. 141 do Código de Processo Civil, eis que vedado ao juiz ultrapassar os limites propostos pelas partes, não sendo a questão posta em julgamento matéria cognoscível de ofício, sob pena de nulidade na forma do art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil.”

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 309058853, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito Sicredi UnivaIes MT contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelos ora embargados, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para saneamento e eventual instrução probatória.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto teria apreciado matéria não suscitada no apelo, ao reconhecer a nulidade da sentença pela ausência de despacho saneador, configurando decisão ultra petita e em desconformidade com o art. 141 do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso em exame, verifica-se que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. O fundamento adotado por este órgão julgador — qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da supressão da fase de saneamento e da instrução probatória — decorre diretamente das alegações dos apelantes, que sustentaram a imprescindibilidade de produção de prova técnica e o indevido julgamento antecipado da lide.

Ademais, mesmo que a questão não houvesse sido expressamente suscitada, trata-se de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Sabe-se que
“não há falar, no caso, em preclusão ou em julgamento ultra petita, pois nos casos de nulidade absoluta, por violação de preceito de ordem pública, cabe ao julgador efetuar, de ofício, a anulação do processo (art. 245, parágrafo único, do CPC)”
(EDcl no AgRg no REsp 331.061/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 4/2/2011).

Não prospera, igualmente, a invocação do art. 10 do CPC. O denominado princípio da não surpresa não possui caráter absoluto, sendo inaplicável quando se trata de matérias de ordem pública ou de pressupostos processuais. Conforme assentou o STJ:

“O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado.”
(AgInt no AREsp 1.778.081/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/2/2022, DJe 15/3/2022).

Assim, não há falar em violação ao art. 10 do CPC, tampouco em decisão ultra petita, pois a análise da nulidade por cerceamento de defesa se insere nos poderes-deveres do julgador e não configura inovação imprevisível ao contraditório.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão, busca apenas rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025